Tribunal: TJES
Processo: 5012435-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012435-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MICHELE GRANADO RONDON DE ARRUDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012435-10.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: MICHELE GRANADO RONDON DE ARRUDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO DE 2016. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS (NOV/2016 A JUL/2019). SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES E PELO TRIBUNAL PLENO DO TJES NO MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de 2016, relativas ao período compreendido entre a data do direito à promoção (01/11/2016) e a efetiva implementação dos efeitos financeiros (agosto de 2019).

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Espírito Santo a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 01/11/2016 a julho/2019.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo: a) prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação individual (Súmula 85/STJ e Tema 184/TNU); b) a impossibilidade de condenação ao pagamento diante da constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015 (ADI 5606/ES), que suspendeu os efeitos financeiros até o reequilíbrio fiscal.

4. Rejeita-se a prejudicial de prescrição. A impetração de mandado de segurança coletivo pelo sindicato da categoria (MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000) interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas retroativas. O prazo só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no
writ
. Precedentes pacíficos do STJ (AgInt no REsp 1903533/SP). No mérito, o recurso não merece provimento. É incontroverso o direito funcional à promoção de 2016, conforme Atos nº 125/2017 e 476/2017 do TJES. A suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, conforme declarada constitucional pelo STF na ADI 5606/ES para fins de gestão orçamentária imediata e limites da LRF, não importa na renúncia ou extinção do direito patrimonial do servidor às diferenças vencidas.

5. A restrição orçamentária imposta pela LRF e pela lei local atua como impedimento ao pagamento administrativo voluntário e imediato pelo Poder Judiciário, mas não constitui óbice ao reconhecimento jurisdicional da dívida e sua posterior quitação pelo regime constitucional de precatórios (Art. 100, CF). O sistema de precatórios possui rito próprio de inclusão orçamentária (§5º do art. 100, CF), o que compatibiliza o direito do servidor com o equilíbrio fiscal do ente público. Ademais, o reconhecimento administrativo superveniente da capacidade orçamentária pelo TJES em 2019 corrobora a exigibilidade das parcelas pretéritas que já integravam o patrimônio jurídico da servidora.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9099/95. Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)